Tribunal: CARF
Processo: 10830.901401/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.901401/2018-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
UNIPLAZA - EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E
ADMININSTRAÇÃO DE CENTROS DE COMPRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2014
Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE.
Rejeita-se a assertiva de nulidade de atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como
não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Vinícius
Guimarães, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o
conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 31/12/2014.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 15/03/2018
(fl. 29), o contribuinte apresentou, em 04/04/2018, a manifestação de inconformidade de
fls. 5/6, alegando, em síntese, que os créditos oriundos de pagamento indevido ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.901401/2018-05
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901401/2018-05

maior já foram devidamente disponibilizados em razão da sua desvinculação da DCTF
do período. Requer, dessa forma, que seja reconhecido o direito ao crédito, com a
homologação do Per/Dcomp.
A 1a Turma da DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 02-95.256, de 10 de setembro de 2019,
tendo como razão de decidir a falta de prova da existência do indébito tributário.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que houve cerceamento de seu direito de defesa, pois a
decisão recorrida foi fundamentada em artigo de lei federal que trata de assunto diverso.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente pretende anular a decisão recorrida pelo fato de sua fundamentação
estar pautada em legislação que não trata do assunto da lide. Afirma que sua defesa foi
prejudicada, uma vez que não havia segurança jurídica diante de argumentos desenvolvidos com
base em erro de direito e que macula de vício insanável o julgado.
Pela decisão recorrida, foi mantido o indeferimento do pedido de restituição pela
inexistência de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado. A base legal utilizada foi o art.
170 do CTN.
A reclamação da recorrente paira sobre o art. 333 do antigo CPC que foi utilizado
na decisão recorrida como fundamento sobre o ônus da prova. Alega a interessada que o art. 333,
agora do atual CPC, versa sobre a conversão da ação individual em ação coletiva, e que esse
artigo foi vetado.
É verdade que houve um equívoco na decisão recorrida ao utilizar um artigo de lei
revogado. Contudo, não vejo em que esse ato prejudicou a defesa da recorrente. Primeiro, porque
o art. 373 do novo CPC que trata do ônus da prova é cópia do art. 333 do antigo CPC. Segundo,
que o ponto fulcral para improcedência da manifestação de inconformidade foi a falta de provas
do direito ao indébito tributário. Terceiro, porque a decisão foi amplamente didática, analisou
todas as questões de direito e de fato e teve conclusão coerente com as premissas maior e menor.
Por fim, chamo a atenção que a manifestação de inconformidade teve apenas duas
laudas, não identificou a materialidade do direito creditório, seja por argumentações ou por
elementos probantes. Para comprovar a assertiva, trago à baila a peça recursal:
I - OS FATOS
Trata-se de indeferimento de PER/DCOMP de compensação de pagamento indevido ou
a maior, em razão da indisponibilidade dos créditos ora pleiteados por já terem sido
integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, conforme declinado
no despacho decisório supramencionado.
II - DO MÉRITO

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.901401/2018-05

Tal indeferimento não pode prosperar porque os créditos oriundos de pagamento
indevido ou maior já tinham sido devidamente disponibilizados em razão da
desvinculação dos mesmos das DCTFs daquele periodo.
III – DO PEDIDO
Diante de todo exposto, pede-se o reconhecimento do direito ao crédito com a
homologação do referido PER/DCOMP.
Aquele recurso, na minha visão nem deveria ter sido conhecido, pois a alegação
foi genérica. Contudo, a decisão recorrida o conheceu e o julgou de forma clara e objetiva,
oferecendo todas as oportunidades para a interessada apresentar seu recurso voluntário e apontar
os motivos que a decisão deveria ser reformada ou até mesmo anulada.
Contudo, a interessada se restringiu a pedir a nulidade da decisão da DRJ e não
atacou o mérito. Como não vejo razões para anular a decisão vergastada, nego provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital